Tribunal: TJSP
Processo: 2250496-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – AUTÔNOMO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c obrigação de fazer c.c indenização por danos morais - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – Benefício da gratuidade que foi indeferido em 1a instância após ter sido oportunizado a nova juntada de documentos comprobatórios - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – AUTÔNOMO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c obrigação de fazer c.c indenização por danos morais - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – Benefício da gratuidade que foi indeferido em 1a instância após ter sido oportunizado a nova juntada de documentos comprobatórios - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que a agravante demonstrou ser autônoma sem rendimento fixo mensal demonstrado – Comprovado gastos ordinários com custos escolares do filho – Juntou isenção na declaração de imposto de renda de 2022 – Presente extrato de conta corrente dos meses de maio, junho e julho de 2022, com valores totais de saída igualmente altos aos de entrada, que reduzem seu saldo final para dentro dos critérios da concessão da benesse - Insuficiência de recursos suficientemente comprovada - Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Indeferimento, ademais, que se deu em 1a instância, com a devida observância do disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Agravo provido".